Tribunal: TJDFT
Processo: 0710816-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO PERFUROCORTANTE NO PRESÍDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECISÃO CONFIRMADA.

1 O reeducando agrava da decisão que reconheceu sua falta grave sem realizar perícia no instrumento perfurocortante apreendido na sua posse, dentro do presídio.

2 Depoimentos de policiais penais sobre fatos observados em serviço usufruem a presunção de legitimidade e veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, só podendo ser derrogada mediante prova cabal em contrário. O inquérito disciplinar observou o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, dentro do prazo de prescrição da falta disciplinar.

3 Agravo não provido.